Tribunal: TJES
Processo: 5020314-93.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020314-93.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON PAGOTTO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência (duas vezes), no contexto de violência doméstica, à pena de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

O recorrente pleiteia a absorção do delito de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva, a absolvição quanto ao crime de perseguição por ausência de reiteração e de provas, e, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelo descumprimento de medida protetiva, à luz do princípio da consunção; (ii) saber se há prova suficiente da reiteração e da autoria para configuração do crime de perseguição; (iii) saber se é cabível a isenção das custas processuais na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, não sendo o primeiro mero meio necessário para a prática do segundo.

5. O conjunto probatório demonstra a reiteração da conduta persecutória, mediante múltiplos episódios, corroborados por boletins de ocorrência, registros eletrônicos, depoimentos testemunhais e relato firme da vítima.

6. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com outros elementos probatórios, como verificado no caso concreto.
7. Restou comprovada a invasão da esfera de liberdade e privacidade da vítima, com ameaças e monitoramento constante, caracterizando o tipo penal do art. 147-A do Código Penal.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, devendo eventual hipossuficiência ser analisada no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O crime de violação de domicílio não é absorvido pelo delito de descumprimento de medida protetiva, por tutelarem bens jurídicos distintos. 2. A configuração do crime de perseguição exige reiteração comprovada por conjunto probatório idôneo, sendo suficiente a palavra da vítima corroborada por outros elementos. 3. A análise da hipossuficiência para fins de custas processuais compete ao juízo da execução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 147-A, 150 e 69; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, entendimento consolidado sobre autonomia dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva; jurisprudência dominante sobre valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
50
20314
-
93
.20
2
4
.8.08.00
48

APELANTE: WELLINGTON PAGOTTO COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WELLINGTON PAGOTTO COUTINHO
,

em face da respeitável Sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela pr
á
tica dos delitos tipificados no artigo 147-A, artigo 150,
caput,
ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 (duas vezes), na forma do artigo 69, do Código Pena
l.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso,
almejando a reforma do
decisum
com a absorção do delito de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva. Além disso, requer a absolvição do apelante quanto ao crime de perseguição, sob a alegação de inexistência de prova da elementar “reiteração criminosa” e a ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento de custas processuais.

P
reenchidos os pressupostos para
o conhecimento

do recurso
nesta instância recursal.
Assim, passa-se à análise da questão trazida ao debat
e.

Narra a denúncia
que: “
(...)

nos dias 03 e 05 de maio de 2024 e, também, no dia 17 de junho de 2024, na Rua dos Sabiás, nº 51, bairro Carapina, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, perseguiu, de forma reiterada, Jamila Chaves Flegler, sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Extrai-se, ainda, do Inquérito Policial n. 483/2024, que, nos dias 03 e 05 de maio de 2024, nesta cidade, o Denunciado, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas em favor de sua ex-companheira, Jamila Chaves Flegler, bem como, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou na residência dela, contra a sua vontade.

Denota-se do procedimento investigatório que o Denunciado e a vítima tiveram um relacionamento afetivo durante 14 (quatorze) anos, possuindo dois filhos. A relação do casal era conturbada, com histórico de violência doméstica praticada pelo Denunciado em desfavor de sua ex-companheira, agravados pelo uso abusivo de álcool por parte dele.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0005357-46.2022.8.08.0048), em favor de Jamila e contra o Denunciado. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, consta o impedimento do Denunciado de se
a
proximar da ex-companheira, bem como da residência dela, e o contato entre as partes. De tal decisão o Denunciado foi intimado no dia 15 de junho de 2022, conforme certidão que segue em anexo.

Não obstante a ciência quanto à necessidade de cumprimento das medidas, o Denunciado, reiteradamente, descumpre as Medidas Protetivas impostas. Segundo restou apurado, no dia 03 de maio de 2024, após divergência acerca da visitação dos filhos em comum, o Denunciado, descumprindo a determinação judicial acima citada, dirigiu-se até a casa da ex-companheira e, danificando o portão de acesso à residência, ingressou no quintal, sem autorização dela, sob o pretexto de buscar os filhos.

Como se não bastasse, o Denunciado ainda, de forma agressiva, bateu com as mãos no veículo da vítima, ocasião em que esta pediu por socorro, tendo o Denunciado se evadido do local.

Consta ainda que no dia 05 de maio de 2024, o Denunciado ao avistar a vítima e os filhos saindo da igreja, jogou o veículo em
d
ireção à vítima, ameaçando gravemente sua integridade física e psicológica, de forma a lhe restringir a capacidade de locomoção.
(
...
)
”

P
ois bem.

Como relatado, o apelante requer absorção do crime de violação de domicílio pelo de delito de descumprimento de medida protetiva, o argumento de que o fato de ter adentrado na residência da vítima foi um crime-meio.

Entretanto, após detida análise dos autos e do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que o recurso não merece prosperar.

No que tange ao pedido de absorção do crime de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva, a pretensão não merece acolhida, na medida em que conforme consolidado na jurisprudência, o princípio da consunção aplica-se apenas quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação para outro. No caso dos autos, as condutas são autônomas e atingem bens jurídicos distintos: enquanto a violação de domicílio protege a tranquilidade doméstica e a intimidade do lar, o descumprimento de medida protetiva tutela a Administração da Justiça e a integridade da mulher vítima de violência doméstica. Assim, o fato de o réu ter invadido a residência da ex-companheira configura crime independente, não podendo ser considerado mero desdobramento do descumprimento da ordem judicial.

Quanto ao pleito absolutório referente ao crime de perseguição (
stalking
) -
“perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”

-
a prova dos autos é robusta e demonstra a reiteração necessária para a configuração do tipo penal do artigo 147-A do Código Penal, eis que o acervo probatório, composto por boletins de ocorrência,
prints
de mensagens e fotografias, é corroborado pelos depoimentos detalhados da vítima e de testemunhas, que narraram episódios sucessivos de cerco à rotina da ofendida, incluindo monitoramento em locais públicos como igrejas e restaurantes, além de ameaças de morte proferidas inclusive na presença dos filhos do casal. Tais atos evidenciam uma invasão persistente à esfera de liberdade e privacidade da vítima, gerando nela fundado temor e alteração drástica de seus hábitos cotidianos.

É imperativo destacar que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando se apresenta coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. A narrativa da ofendida foi confirmada por testemunha ocular e pela própria confissão parcial do réu, que admitiu ter ido à residência da ex-mulher, restando isolada a tese defensiva de ausência de provas.

Nessa perspectiva, evidenciando-se nitidamente comprovado que o apelante perseguiu a vítima, não restando a menor dúvida de que a sua conduta se amolda, sem arestas, ao tipo previsto no artigo 147-A do Código Penal, inexistindo, destarte, espaço para a absolvição pugnada.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, acompanho o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal no sentido de que a condenação nas custas é um imperativo legal previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal. A verificação da hipossuficiência econômica do condenado e a consequente suspensão da exigibilidade da verba devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real condição financeira do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a condenação e a pena aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.